Tribunal: TJDFT
Processo: 0726495-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de DENIVAN FRANCISCO DA SILVA, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ-DF, nos seguintes termos: “Pretende a parte exequente a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que informe a existência de eventuais bens imóveis, não regularizados, em nome da parte devedora. Correta é a premissa da parte exequente em requerer o auxílio deste juízo na obtenção dos dados indicados, uma vez que a Administração Pública impôs a necessidade de atendimento de condições. Não obstante, o que pretende a parte em nada promoverá a solução da presente lide, porquanto os bens imóveis não regularizados, tal como já é de ciência da parte, não possuem registro perante o cartório de imóveis. Tais bens, apesar de terem valor econômico, não são de propriedade de seus possuidores e, geralmente, são "transferidos" por procurações, substabelecimentos e cessões de direitos. Desta forma, o ato de penhora não terá a publicidade necessária, podendo ser atingido bem que já esteja na posse de outrem e/ou a transferência desta posse pelo devedor no curso da penhora, tornando o ato de expropriação demasiadamente complexo e até inócuo. O que se pretende penhorar é a posse e/ou detenção de uma área, resultado em insegurança jurídica e praticamente uma impossibilidade de alienação em razão da baixa procura por tais bens. Além disso, em geral os imóveis possuem natureza residencial e, portanto, gozam do benefício de impenhorabilidade do bem de família, o que resultará, apenas, na prática de atos desnecessários para a solução da lide. Desta forma, indefiro o pedido. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.” Em suas razões recursais, sustenta o Agravante, em suma, a necessidade da medida requerida, em observância aos princípios da cooperação, economia, celeridade processual e prestação jurisdicional. Registra que realizou pesquisas extrajudiciais, como também requereu a busca de bens passíveis de penhora mediante consultas nos diversos sistemas conveniados ao Juízo, restando, contudo, infrutíferas todas as tentativas. Argumenta que, no Distrito Federal, existem imóveis de valor econômico elevado, que não são regularizados ou mesmo registrados nos Cartórios de Registros de Imóveis, o que impede sua localização por meio da pesquisa e-RIDFT, ressaltando, por outro lado, que tais imóveis são necessariamente inscritos na Secretaria de Fazenda para fins de lançamento de IPTU, o que justifica a realização da diligência requerida, mormente diante da proteção conferida aos dados fiscais envolvidos, sendo necessário, portanto, o provimento jurisdicional buscado para que tenha acesso a essas informações. Cita jurisprudência em abono à tese defendida. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, quanto ao mérito, pelo seu provimento, com a reforma da decisão agravada, para que seja expedido ofício à SEFAZ/DF, a fim de que seja informado sobre eventuais imóveis não regularizados ou em via de regularização em nome do Agravado. Preparo regular anexado ao ID 48590364. É a suma do necessário. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pelo Agravante demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva a expedição de ofício à SEFAZ/DF, na busca de informações sobre eventuais imóveis não regularizados em nome do devedor. Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito pretendido pelo Agravante, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora. Dito isso, mediante análise perfunctória, pertinente a esta fase processual, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela liminar pleiteada pelo Agravante. Observa-se dos autos de origem que restaram insatisfatórias as pesquisas reiteradas realizadas junto aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, objetivando, assim, o Recorrente a cooperação do Juízo para que expeça ofício à SEFAZ/DF na tentativa de localizar eventuais bens imóveis irregulares em nome do devedor, ora Agravado. Todavia, entendo que ainda dispõe o Agravante de meios ordinários para a busca de bens penhoráveis. Isso porque a última pesquisa realizada junto aos Cartórios de Registro de Imóveis ocorreu há cerca de um ano, sendo crível ter havido mudança na situação econômica do Executado, o que demanda a atuação do credor na busca da satisfação de interesse eminentemente privado, ônus este que não pode ser repassado ao Judiciário sem motivo plausível que justifique a medida requerida, como ocorre no caso concreto. Nesse contexto, considerando ser ônus do exequente a indicação de bens penhoráveis e evidenciado o não exaurimento das diligências que lhe incumbiam na localização de tais bens, não vislumbro motivos que autorizem, de plano, a ingerência do Poder Judiciário mediante a expedição de ofícios a pessoas jurídicas, órgãos ou entidades, com o fim de assegurar a efetividade da execução. Ademais, não verifico, na espécie, risco de dano iminente que legitime a intervenção imediata deste órgão recursal, máxime porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir ao Banco caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão Colegiado com o devido aprofundamento da matéria. À vista do exposto, INDEFIRO o pleito liminar vindicado, devendo ser mantida a decisão agravada até ulterior manifestação do Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator